Tribunal: TJDFT
Processo: 0001394-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovado que o apelante fez uso de documento público falso, bem como inseriu em documentos particulares (contrato de locação e o termo de entrega e recebimento de chaves) declarações falsas, consistentes nos dados pessoais de pessoa já falecida.
2. A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso pode prescindir de exame pericial, desde que outras provas dos autos atestem com segurança a falsidade documental, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Não comporta guarida a tese defensiva de falta de prova da materialidade do crime de falsidade ideológica, ante a ausência de exame pericial, pois o contrato foi celebrado quando a pessoa, cujos dados foram utilizados, já era falecida.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.